Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-05.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001715-05.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMEIRE ALVES DE MACEDO KROMBERG - CPF: 449.572.892-04 (RECORRENTE), ROSIMEIRE ALVES DE MACEDO KROMBERG - CPF: 449.572.892-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001715-05.2022.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: ROSIMEIRE ALVES DE MACEDO KROMBERG.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
TRANSPORTE AÉREO
– CANCELAMENTO DE VOO – TRECHO DE IDA – LEI 14.034/2020 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – EXCEPCIONALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2-

In casu,
com a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.

3-

In casu
, restou devidamente configurado o dano moral em virtude de toda a situação excepcional a qual a reclamante foi indevidamente submetida, conforme comprovado nos autos.

4-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

5-

A reclamante faz jus a restituição no importe de R$4.064,60 (quatro mil e sessenta e quatro e seis reais e sessenta centavos), e têm origem no valor referente à compra da passagem do voo cancelado, bem como à inscrição do concurso público e o curso de revisão adquirido no intuído de realizar a prova, conforme determinado na sentença.

6-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, condenando a requerida a restituir o valor de R$4.064,60 (quatro mil e sessenta e quatro e seis reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo, que considero a data do cancelamento da viagem (18/12/2021), bem como juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, bem como de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que adquiriu bilhetes aéreos junto a Requerida, trecho Rondonópolis/MT – Belo Horizonte/MG, saída dia 18/12/2021, às 02h35min e previsão de chegada do destino, às 07h:55 min.

Aduz que ao chegar ao aeroporto de Rondonópolis foi informada de que o voo foi cancelado e que a companhia aérea não ofertou qualquer opção de embarque para aquela data.

Por fim, afirma que em virtude do cancelamento do voo perdeu o concurso público para o cargo Delegada da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais que estava agendado para o dia 19/12/2021.

A reclamada, em contestação, alega que em razão das condições meteorológicas o voo inicialmente contratado pela reclamada foi cancelado, contudo, foi ofertado vouchers de ressarcimento no importe de R$ 200,00 (duzentos reais).

Pois bem. Extrai-se dos relatos iniciais, que a reclamante adquiriu passagens aéreas em pleno período de pandemia, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, o reclamante tinha plena consciência que seu voo poderia ser cancelado, uma vez que, em razão da pandemia as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

Cabe salientar que em razão da pandemia do Covid-19 no Brasil, a legislação aeronáutica sofreu significativa alteração, inclusive no se refere ao dano moral decorrente cancelamento de voo. E o caso dos autos, se enquadra nesta nova fase legislativa, pois a viagem ocorreria dia 18/12/2021.

A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço. Vejamos:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Assim, diante de tal alteração faz necessário à devida demonstração da ocorrência do prejuízo e o consequente dano moral indenizável, a qual no presente caso restou evidenciada à medida que a reclamante teve que passar por diversas situações que extrapolam o mero aborrecimento.

Nesse sentido, a falha na prestação de serviço por parte da reclamada decorre do cancelamento do voo e da não disponibilização de qualquer assistência à consumidora. Ressalte-se que o fato acarretou a perda do concurso público cuja prova a autora iria prestar no dia 19/12/2021, caracterizando, assim a excepcionalidade da situação e o consequente dano moral indenizável.

Assim, o magistrado
a quo
, agiu com o costumeiro acerto, pois analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - CANCELAMENTO DO VOO DE RETORNO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À PASSAGEIRA – AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA PARA O RETORNO AO BRASIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1006617-41.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/09/2021, Publicado no DJE 02/10/2021)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.CANCELAMANTO DO VOO.SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. CONEXÃO AFASTADA. CANCELAMENTE DE VOO DURANTE A PANDEMIA. ACORDO COM A LEI N. 14.034/2020.COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SETENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

Denota-se dos autos que as reclamadas não realizaram a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, bem como não disponibilizaram outro voo ou o reembolso da passagem, razão pela qual a consumidora precisou adquirir novas passagens para retornar a Cuiabá-MT, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas,dentre elas a Recorrida.

Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos

Sentença reformada

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1006351-46.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Por fim, a reclamante faz jus a restituição no importe de R$4.064,60 (quatro mil e sessenta e quatro e seis reais e sessenta centavos), e têm origem no valor referente à compra da passagem do voo cancelado, bem como à inscrição do concurso público e o curso de revisão adquirido no intuído de realizar a prova, conforme determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, ficando mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023